Tribunal: CARF
Processo: 17459.720046/2023-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720046/2023-68
ACÓRDÃO
1202-001.497 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VOTORANTIM S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
RESUTADOS NO EXTERIOR DE EMPRESA CONTROLADA. DISTRIBUIÇÃO À
CONTROLADORA. PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como prevalecer exigência sobre distribuição de lucros à
controladora supostamente apurados por controlada domiciliada no
exterior, quando demonstrada nos autos a apuração de prejuízo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa.

Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.497 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720046/2023-68
2
RELATÓRIO
Trata o presente de Autos de infração para cobrança do IRPJ e CSLL referentes ao
ano-calendário de 2018 no montante de R$ 364.255.343,83 e R$ 131.131.923,77; aí incluídos
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) a interessada teria deixado de
acrescentar ao resultado o lucro apurado na controlada Nexa Resources S/A (Nexa) domiciliada no
exterior. Isso porque foi apurado lucro de US$ 504.525.720,86 do qual foi reduzido indevidamente
o montante de US$ 523.440.000,00; gerando um prejuízo de US$ 18.914.279,14.
A exclusão corresponderia a lucros de períodos anteriores da controlada indireta
Votorantim GMBH (VGMBH - controlada direta da Nexa) que já teriam sido disponibilizados e
deveriam agora ser excluídos para evitar dupla tributação. Entretanto, de acordo com o TVF,
aquela tributação anterior não foi demonstrada e o valor não poderia ter sido deduzido.
O sujeito passivo apresentou impugnação acompanhada de documentação
comprobatória pela qual defende que os lucros apurados pela VGMBH e agora excluídos foram
anteriormente acrescentados ao resultado da interessada (aqueles correspondentes aos anos-
calendário 2015 e 2016) ou tributados mediante lançamento de ofício (correspondentes aos
resultados de 2011 a 2014).
Subsidiariamente alega que, mesmo na remota hipótese de não serem aceitas as
razões até então apresentadas, o lançamento não poderia ser mantido pela impossibilidade de
tributar o resultado da Nexa eis que acobertado pela Convenção para Evitar a Dupla Tributação
celebrada pelo Brasil com Luxemburgo.
Por fim, reclama pela impossibilidade de incidências dos juros de mora sobra a
multa de ofício.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 prolatou o Acórdão 107-
025.175 pelo qual, ressaltando que o Tratado para Evitar Dupla Tributação não elidiria o
lançamento nos moldes efetuados, deu provimento à impugnação por entender demonstrada a
tributação anterior dos lucros auferidos pela VGMBH, sendo correta portanto a exclusão desse
montante no resultado da Nexa e consequente apuração do prejuízo.
Em função do valor da exclusão, foi interposto recurso de ofício a este Colegiado.
É o relatório.

Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.497 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720046/2023-68
3
VOTO
Leonardo de Andrade Couto – Relator
A análise do recurso envolve precipuamente um juízo de valoração probante no que
se refere à demonstração de que os lucros auferidos pela controlada indireta Votorantim GMBH
(VGMBH) em períodos anteriores a 2018 teriam sido oferecidos à tributação pela interessada e,
com base nisso, excluídos do resultado da Nexa Resources (Nexa - controlada direta da
interessada e controladora integral da VGMBH) no ano-calendário de 2018, gerando prejuízo e
nenhum valor a ser adicionado nesse ano.
Registrando que em 2017 a VGMBH apurou prejuízo, dentre aqueles períodos que
vão de 2011 a 2016, a decisão recorrida assim se manifestou relativamente ao ano-calendário de
2015:
No registro X340 da ECF correspondente ao ano-calendário de 2015 a interessada
informou que a VGMBH apurou um lucro líquido antes do IR no valor equivalente
a R$429.670.591,28, conforme quadro adiante:
(...)
Conforme Registro M300 (código 10) da ECF do ano-calendário de 2015, foi
adicionado a título de lucros no exterior em 2015 o valor total de R$
538.149.333,13. A interessada apresenta planilha (arquivo não-paginável de que
trata o Termo de Anexação de fls. 3261) demonstrando que o lucro da Votorantim
GmbH, no valor de R$ 429.670.591,28, compõe o total de R$ 538.149.333,13
adicionado no Registro M300 (código 10) da ECF do ano-calendário de 2015.
Ou seja, no ano-calendário de 2015 a interessada ofereceu à tributação no Brasil o
lucro apurado pela Votorantim GmbH, no valor de R$ 429.670.591,28, que
equivale a USD 110.036.516,92, segundo a taxa de câmbio para venda de
31/12/2015 (R$3,9048/1 USD).
(...)
Em relação a 2016 (destaque acrescido):
(...)
No registro X340 da ECF correspondente ao ano-calendário de 2016 a interessada
informou que a VGMBH apurou um lucro líquido antes do IR no valor equivalente
a R$ 691.676.304,05, conforme quadro adiante:
(...)
Conforme Registro M300 (código 10) da ECF do ano-calendário de 2016, foi
adicionado a título de lucros no exterior em 2016 o valor total de R$
695.638.442,65. A interessada apresenta planilha (arquivo não-paginável de que
trata o Termo de Anexação de fls. 3261) demonstrando que a parcela do lucro da
Votorantim GmbH correspondente a sua participação de 89,35%, no valor de
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.497 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720046/2023-68
4
R$618.012.777,67, compõe o total adicionado no Registro M300 (código 10) da
ECF do ano-calendário de 2016.
Ou seja, no ano-calendário de 2016 a interessada ofereceu à tributação no Brasil o
lucro apurado pela Votorantim GmbH, no valor de R$ 618.012.777,67, que
equivale a USD 189.626.822,64, segundo a taxa de câmbio para venda de
31/12/2016 (R$3,2591/1 USD)
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, para esses dois anos restou comprovado
o oferecimento à tributação de lucros apurados pela VGMBH no montante de US$ 299.663.339,56
(US$ 110.036.516,92 + US$ 189.626.822,64) superior ao valor de US$ 279.246.826,10 correspondente
ao lucro da Nexa no ano-calendário de 2018 após compensação dos prejuízos acumulados. Assim,
o resultado seria negativo e não haveria valor a ser adicionado.
Com essa apuração, entendeu a instância de piso que não haveria necessidade de
avaliar as razões referentes aos demais anos-calendário, quais sejam: 2012, 2013 e 2014. Quanto a
esses períodos, registre-se que a interessada aduziu terem sido tributados em procedimento de
ofício.
Quanto ao anos-calendário de 2015 e 2016, as planilhas mencionadas no acórdão
(trazidas na impugnação) e o registro X340 da ECF foram suficientes para a decisão no sentido de
que o montante declarado de Lucros Auferidos no Exterior pela interessada (R$ 538.149.333,13
em 2015, e R$ 695.638.442,65; em 2016) abrangeria o lucro auferido pela VGMBH nesses
períodos.
Importa ressaltar que o registro X340 da ECF dos anos-calendário de 2015 e 2016
foram trazidos aos autos pela interessada em atendimento ao Termo de Intimação no 4. Ainda
assim, o TVF, mesmo reconhecendo que a recorrente teria adicionado ao resultado valores a título
de lucros auferidos no exterior, sustenta que: “...esta fiscalização não teve como afirmar a quais
controladas se referem estes valores uma vez que existem diversas controladas que apuraram
lucros nestes anos com o valor total muito superior aos disponibilizados.”
Em seguida, a interessada trouxe uma tabela especificando a apuração do lucro da
VGMBH para os anos-calendário de 2010 a 2016 (em 2107 foi apurado prejuízo). A autoridade
lançadora manteve o posicionamento no sentido de que: “...a fiscalizada se limita apenas a
apresentar um demonstrativo sem nenhuma contrapartida na apuração do Lucro Real e da CSLL na
Votorantim S/A não apresentando nenhuma comprovação efetiva do oferecimento desses valores
à tributação no Brasil.”
Não restou claro o porquê de a autoridade lançadora ter desconsiderado o registro
da X340 da ECF. Sem embargo, com a apresentação das planilhas em sede de impugnação
especificando o montante do lucro de cada controlada do exterior que foi acrescido ao resultado
da interessada, o conjunto probatório se robustece.
As planilhas, individualmente analisadas, seriam indiciárias mas não prova efetiva
de que os lucros apurados pela VGMBH estariam incluídos no montante oferecido à tributação
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.497 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720046/2023-68
5
pela recorrente nos anos-calendário de 2015 e 2016. Entretanto, a apreciação em conjunto com os
valores lançados na ECF, leva-me a endossar as conclusões do acórdão recorrido.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 3961
DF CARF MF
Original